Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. TEMA 1.099 DO STF. ADC N.o 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS CONCEDIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO STF. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO AO CASO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. No julgamento da ARE n.o 1255885/MS – TEMA 1.099, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e julgou o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case emitindo a seguinte tese: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia." Contudo, no julgamento dos embargos de declaração, em 19/04/2023, o STF modulou os efeitos da decisão de modo que nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular só será ilegal a imposição tributária a partir do exercício de 2024, ressalvando-se os processos administrativos e judiciais pendentes na data da publicação da decisão de mérito da ADC n.o 49, o qual ocorreu em 29.04.2021.
3. No caso, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 11/11/2022, muito após a publicação da ata de julgamento ocorrida em 29/04/2021, não incidindo, portanto, em hipóteses de ressalva à modulação dos efeitos da decisão da ADC n.o 49. Assim, diante da incidência da modulação dos efeitos da ADC n.o 49 em julgamento dos embargos de declaração em 19/04/2023, ao presente caso, necessário o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que haja a reforma do acórdão de julgamento da apelação.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, com efeitos modificativos, para denegar a segurança pleiteada pelo embargado, tendo em vista a modulação dos efeitos concedida nos autos da ADC n.o 49 do STF, afastando a possibilidade de repetição de indébito tributário e de compensação dos valores recolhidos a esse título.